Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. PRIMADOS DA CELERIDADE. SIMPLICIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, que se referia a ação de Embargos à execução protocolada em autos apartados referente ao processo ora originário (ação de execução de título executivo extrajudicial).
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre sobre a possibilidade de recebimento dos embargos à execução para que o juízo de origem aprecie o mérito da causa e pugna, subsidiariamente, que seja determinada a juntada de petição inicial dos embargos aos autos da execução principal. Ausente contrarrazões.
3. A lide diz respeito à possibilidade, ou não, de interposição de embargos à execução de título executivo extrajudicial em autos apartados.
4. A parte autora ajuizou ação autônoma de embargos à execução referente à execução de título extrajudicial analisada sob o processo de número 0738330-10.2020.8.07.0016.
5. O artigo 52, IX, da Lei 9099/95 prevê que o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre determinados temas. Além disto, apresentar embargos em autos apartados fere os primados do Juizado Especial, como simplicidade, celeridade e economia processual. Por fim, este é o entendimento deste Juizado.
6. “JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) A Lei n. 9.099/95 estabeleceu, no § 1o do art. 53, procedimento próprio para a oposição de embargos à execução de título extrajudicial, sendo norma especial aplicável em relação à regra geral, prevista no art. 914, § 1o, do CPC/2015, cabendo ressaltar, ainda, que a penhora deve primeiro efetivar-se para que, em necessária audiência de conciliação, oportunize-se ao devedor a apresentação dos embargos nos "autos da execução" (inc. IX, do art. 52), por escrito ou oralmente. 3. Não há omissão na lei a respeito do tema, tendo conferido tratamento diverso aos embargos do devedor, razão pela qual não há falar em derrogação do art. 53 da Lei n. 9.099/95, com escopo de que seja aplicada a regra contida no art. 914 do CPC, sendo certo que a lei posterior, de caráter geral, não revoga lei anterior específica, de idêntica hierarquia legislativa, ao dispor de forma diversa a respeito de determinada matéria. (Acórdão 1124345, 07083606020188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Quanto ao pedido subsidiário, de que seja determinada a juntada da petição inicial destes embargos aos autos da execução principal, sem razão o recorrente, sob pena de descumprimento aos termos legais acima dispostos, além de gerar retardo no processo principal e ferir a celeridade dos Juizados.
8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, porque não foram apresentadas contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.